Tribunal: TJDFT
Processo: 0714922-46.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR E DO PROMITENTE COMPRADOR. MARCO TEMPORAL DISTINTIVO. POSSE EFETIVA. ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. ESTIPULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO INÍQUA. NULA DE PLENO DIREITO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AFASTADA.
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, para: a) condenar a primeira requerida ao pagamento do rateio das despesas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas e não pagas até a data da entrega das chaves; e b) condenar o segundo réu ao pagamento do rateio das despesas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas e não pagas a partir da entrega das chaves, bem como as vincendas (art. 323 do CPC) observados os valores consignados extrajudicialmente. Sobre os débitos vencidos, restou determinada, ainda, a incidência de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados do vencimento de cada parcela, sem prejuízo da multa de 2% (dois por cento).
2. A discussão acerca da legitimidade para agir deve ser orientada pela Teoria da Asserção, ou seja, deve ser verificada a partir daquilo que é concretamente discutido, nos termos em que propostos pela petição inicial. Se as alegações autorais evidenciam a existência de um liame entre as partes e o objeto da causa, deve o processo seguir seu normal desenvolvimento, reservando a análise acerca da existência do direito para o exame de mérito.
3. A aplicação das sanções processuais derivadas da litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de determinados requisitos, quais sejam: a) que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; b) que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF); e c) que da sua conduta dolosa resulte prejuízo processual à parte contrária. Na espécie, não é possível extrair da conduta das requeridas o dolo específico de utilizar a faculdade recursal tão somente como meio protelatório, afinal, o direito de revisão dos julgados é inerente ao princípio da ampla defesa.
4. Incide sobre a relação contratual havida entre os requeridos a legislação consumerista. Considerando que o microssistema define “produto” como “qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial”, é impositivo o enquadramento da recorrente como fornecedora. Ademais, a natureza comercial da unidade imobiliária adquirida, por si só, não é capaz de afastar a utilização do bem, pelo comprador, como destinatário final.
5. A jurisprudência pátria há muito sedimentou o entendimento de que os encargos de condomínio são de responsabilidade do promitente-vendedor até a entrega das chaves ao promitente-comprador. Este é o marco temporal distintivo de responsabilidade, pois é apenas a partir de então que o adquirente pode exercer de modo efetivo a posse.
6. A cláusula contratual que transmite ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento de encargos condominiais antes da efetiva imissão na posse deve ser considerada nula de pleno direito. Tal disposição transfere para a esfera jurídica do consumidor ônus financeiro sem garantir-lhe qualquer utilidade em contrapartida, configurando espécie de obrigação iníqua, excessivamente onerosa (arts 6o, 39 e 51, da Lei n.o 8.078/90).
7. A sucumbência mínima resta configurada quando um dos litigantes decai em parte ínfima do pedido, conduzindo à compreensão de que, na verdade, logrou êxito integral. Na espécie, ambos os requeridos foram condenados em montante significativo, sobretudo quando confrontado o conteúdo econômico dos pedidos que lhes foram direcionados.
8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.